Tribunal: TJMT
Processo: 1008366-29.2017.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008366-29.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MARILEUZA DE ABREU LOPES - CPF: 571.888.231-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. MERAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em demanda ajuizada para cobrança de crédito tributário consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se houve a ocorrência de prescrição intercorrente no curso da execução fiscal, diante das diligências realizadas pela Fazenda Pública e da ausência de efetiva constrição patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei n
.
6.830/80 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda
Pública acerca da não localização de bens penhoráveis, findo o qual se inicia o prazo prescricional quinquenal.

4.
A efetiva citação válida ou a efetiva constrição patrimonial constituem causas interruptivas da prescrição intercorrente, não sendo suficientes meros requerimentos ou diligências infrutíferas.

5.
A indicação de bens à penhora e a restrição de circulação de veículos via RENAJUD não configuram penhora, tratando-se de medidas preparatórias incapazes de interromper o prazo prescricional.

6.
A ausência de comprovação de constrição patrimonial eficaz no prazo legal evidencia o transcurso do lapso prescricional de cinco anos, após o período de suspensão.

7.
Não se aplica a Súmula 106 do STJ quando não demonstrado que a demora no andamento do feito decorreu exclusivamente de falha do Poder Judiciário.

8.
A manutenção da execução fiscal sem resultado útil por prazo excessivo afronta a sistemática do art. 40 da Lei de Execução Fiscal e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; Lei n
.
6.830/80, art. 40; CTN, art. 174, parágrafo único; CPC, art. 921, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 571), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STF, RE 636562 (Tema 390), Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22.02.2023; STJ,
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 19.05.2014; TJMT, Apelação Cível 0001880-13.2015.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 19.03.2025; TJMT, Apelação Cível 0006306-16.2007.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 14.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença merece reforma, sustentando a inexistência de prescrição intercorrente, ao argumento de que não houve inércia da Fazenda Pública no curso do feito.

Afirma que, desde o ajuizamento da execução fiscal, foram praticados diversos atos processuais voltados ao impulsionamento da demanda, tais como tentativas de penhora, decisões acerca da contagem do prazo prescricional e, por fim, o protesto da Certidão de Dívida Ativa, o que evidenciaria a regular movimentação do processo.

Sustenta que tais diligências configuram causas interruptivas da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, afastando, assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Defende, ainda, que eventual demora no andamento do feito decorreu da morosidade do Poder Judiciário, não podendo ser imputada à Fazenda Pública, razão pela qual incide a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

(Id
350161892
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n
.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal diz respeito à ocorrência ou não da prescrição intercorrente no curso da
Execução Fiscal
.

Do exame dos autos, verifico que a Fazenda Pública ajuizou a presente execução fiscal em 23.10.2017, visando à cobrança do crédito tributário no valor de R$ 5.374,59, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 54509/2017.

O despacho inicial foi proferido em 16.5.2018, determinando a citação da executada, a qual foi efetivada por carta em 24.5.2018.

Na sequência, em 2.8.2018, a
Fazenda Pública
exequente requereu a realização de penhora via BACENJUD e RENAJUD, porém a diligência restou infrutífera.

Posteriormente,
ao tomar ciência da penhora infrutífera,
em 25.3.2019, a Fazenda Pública requereu a suspensão do feito por 180 (cento e oitenta) dias, para providências administrativas.

Sobreveio decisão em 9.4.2019, na qual o juízo indeferiu o pedido e determinou o arquivamento provisório dos autos pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, consignando que, decorrido esse prazo, a exequente deveria se manifestar, sob pena de arquivamento definitivo.

Em 14.6.2019, a exequente requereu a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para obtenção da matrícula de imóvel indicado à penhora. O pedido foi indeferido, ao fundamento de que cabia à própria parte promover tal diligência, sendo-lhe concedido prazo de 60 (sessenta) dias para tanto.

Após requerimentos de suspensão e impulsionamentos cartorários, a Fazenda Pública juntou a matrícula atualizada do imóvel e requereu prazo para adoção das providências necessárias ao pagamento da diligência do oficial de justiça. Em 1.7.2020, apresentou o comprovante de pagamento, postulando o prosseguimento da penhora no endereço indicado.

Sobreveio certidão do oficial de justiça, lavrada em 26.2.2021, informando que não foi possível localizar o endereço indicado nem penhorar bens da executada. Diante disso, a exequente requereu a penhora do imóvel situado na Rua Davi Fortuna de Souza, n. 156, Quadra C, Lote 11, Vila Esperança, em Rondonópolis/MT.

Posteriormente, o juízo intimou a Fazenda Pública para juntar CDA atualizada, diante do longo período sem andamento e da possibilidade de quitação ou parcelamento do débito.

Em manifestação protocolada em 21.7.2022, a exequente informou que a dívida atualizada alcançava R$ 10.301,43 e requereu, sucessivamente, nova tentativa de penhora via SISBAJUD, RENAJUD, expedição de ofícios a diversos órgãos e inscrição do nome da executada em cadastros restritivos de crédito.

Em decisão posterior, o magistrado indeferiu os pedidos de reiteração de bloqueio via SISBAJUD, expedição de ofícios ao INDEA/MT e INSS, bem como a inclusão do nome da executada em cadastros restritivos, deferindo, contudo, a utilização do sistema RENAJUD e determinando a juntada de matrícula atualizada do imóvel para análise de eventual penhora, consignando expressamente que somente a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper a prescrição intercorrente.

Em 20.3.2023, foram localizados dois veículos em nome da executada, sobre os quais foi incluída restrição de circulação.

Mais adiante, em 13.9.2024, a Fazenda Pública requereu a intimação da executada para fins de penhora e avaliação dos bens. Todavia, a diligência restou infrutífera, conforme certidão do oficial de justiça.

Na sequência, a exequente requereu a imposição de restrição de circulação dos veículos via RENAJUD. Antes da apreciação do pedido,
o juízo determinou sua intimação para manifestação acerca da eventual ocorrência de prescrição intercorrente.

Em resposta, a Fazenda Pública defendeu a inocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que houve impulsionamento regular do feito mediante a prática de atos úteis e sucessivos, bem como sustentou que eventual demora no trâmite decorreu da morosidade do Poder Judiciário, invocando a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Requereu, ao final, o prosseguimento da execução fiscal, com a juntada do extrato atualizado do débito e do comprovante de protesto.

Sobreveio, então, a sentença em 24.9.2025, na qual o magistrado reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Contra essa sentença, recorre o apelante, sustentando, em síntese, a inexistência de inércia da Fazenda Pública, diante das sucessivas diligências adotadas para localização de bens e satisfação do crédito, bem como a incidência da Súmula 106 do STJ, sob o argumento de que a demora no andamento processual decorreu da morosidade do próprio aparelho judiciário.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

O rigoroso demonstrativo dos atos processuais praticados
evidencia
que o prazo de suspensão de 1 (um) ano, previsto no art. 40 da
Lei n. 6.830/80, teve início a partir da citação válida da executada, ocorrida em 24.5.2018.

Findo esse período, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, o qual, entretanto,
em
25.3.2019
,
foi interrompido com a ciência da Fazenda Pública acerca da
primeira
tentativa de
penhora
infrutífera, ocasião em que requereu a suspensão dos autos por 180 (cento e oitenta) dias para a adoção de providências administrativas, reiniciando-se, assim, a contagem do prazo prescricional
intercorrente
.

Desse modo, o novo quinquênio teve como termo final a data de 25.3.2024, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 571).

Trago à colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao termo inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer
eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
quinquenal
intercorrente".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano.
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege. (
g.n
.)

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n.
118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 12.9.2018) (Destaquei).

Conforme se observa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a efetiva citação do executado ou a realização de penhora são atos capazes de interromper a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Ademais, o período de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 tem início automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens passíveis de constrição. Decorrido esse prazo de suspensão, inicia-se, também de forma automática, o lapso prescricional de cinco anos.

Importante mencionar que o período de suspensão previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 ocorre apenas uma única vez, não sendo possível sua recontagem a cada novo marco interruptivo. Assim, após o término desse prazo inicial de um ano, o reinício do prazo prescricional dá-se de forma imediata, em conformidade com a vedação expressa contida no art. 921, §4º, do Código de Processo Civil.

No caso em exame, a citação válida da parte executada, ocorrida em 24.5.2018, marcou o início do prazo de suspensão de 1 (um) ano, previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, seguido do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 571 e 566, o prazo de suspensão teve início automático na referida data, encerrando-se em 24.5.2019, quando passou a fluir o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Esse prazo, contudo, foi interrompido
em 25.3.2019

com a ciência da Fazenda Pública acerca da tentativa de constrição infrutífera, reiniciando-se a contagem. Assim, o quinquênio subsequente encerrou-se em 25.3.2024, sem que tenha havido nova causa interruptiva, configurando-se a prescrição intercorrente.

Embora a
Fazenda Pública
tenha indicado bem imóvel à penhora e, posteriormente, tenham sido localizados veículos em nome da executada com restrição de circulação via RENAJUD, tais medidas não se converteram em efetiva constrição patrimonial, uma vez que as diligências restaram infrutíferas em ambos os casos.

A jurisprudência
deste Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que a mera restrição de circulação de veículo não configura penhora, tratando-se de providência meramente preparatória, incapaz de interromper o curso da prescrição intercorrente.
Neste sentido:

(...)
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera restrição de circulação de veículo via sistema RENAJUD não constitui efetiva constrição patrimonial, mas apenas medida preparatória que viabiliza a localização do bem para posterior formalização do ato de penhora.
(...). (TJMT
0001880-13.2015.8.11.0004,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
19
.
3
.
2025
).

Ademais, quanto ao
segundo
imóvel indicado, o juízo condicionou a análise do pedido à juntada da matrícula atualizada, ônus que não foi devidamente cumprido pela
parte
exequente, o que igualmente impediu a concretização da constrição.

Cumpre destacar que nenhuma execução fiscal pode permanecer indefinidamente sem resultado útil, seja nos arquivos do Poder Judiciário, seja sob a responsabilidade da Procuradoria encarregada de sua cobrança, sobretudo quando demonstrado que o exequente não obteve êxito em adotar medidas efetivas para localizar a parte devedora.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que:

(...) os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
. (...).
(
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 19.5.2014).

Não procede imputar ao Poder Judiciário qualquer responsabilidade pela ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que todas as diligências solicitadas foram devidamente apreciadas pelo juízo de origem. Assim, não há
que se
falar na aplicação da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, invocada pelo apelante, que dispõe:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já julgou:

(...)

Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
.
(...).

(
TJMT
0006306-16.2007.8.11.0015,
Re
l
. Des.
Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
14.5.2024)
.

Além disso, ressalto
que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636562 (Tema 390 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Roberto Barroso, concluído em 22.2.2023, fixou a seguinte tese:

É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais - LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.

Para corroborar o entendimento, trago julgados desta Corte de Justiça:

(...)
Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício. Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.
(...).
(
TJMT. Apelação Cível 0003803-14.2011.8.11.0037, Rel
.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. 6
.
9
.
2022).

(...)
Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo
oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. 3. Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. 4. Recurso desprovido.
(...).
(
TJMT. Apelação Cível 0004236-31.1996.8.11.0041. Rel
.
Dr. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

j.
24
.
2
.
2023).

Logo, merece ser mantida a sentença
que reconheceu
o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 e do entendimen
to firmado no REsp 1.340.553/RS
.

Com essas considerações
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo
inalterada a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026